Tribunal: TJES
Processo: 5003666-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO: APA CONFECCOES S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003666-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDAC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO KAWAMURA - SP88871
AGRAVADO: APA CONFECCOES S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - RJ104372

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
Valdac Ltda

contra Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos do embargos à execução
1
, acolheu a impugnação ao valor da causa e revogou o efeito suspensivo aos embargos, retomando o curso a ação executiva.

E
m suas razões, a agravante aduz resumidamente
os seguintes pontos para
concessão do efeito suspensivo
ativo
e
reforma da decisão
agravada
:
(i)

preliminarmente
, afronta ao princípio da não surpresa, conforme previsão dos artigos 9º e 10 do CPC;
(ii)

no mérito
, comprova o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º do CPC.

Liminar deferida
(
ID nº
849822
).
Informações prestadas
pelo juízo de origem (ID nº 855105).

Agravo Interno
(ID nº 859603) contra decisão unipessoal
que
deferi
u
a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento

(ID nº
860127
)
alegando, preliminarmente, intempestividade do recurso e, no mérito, alega (i) inexistência de afronta ao princípio da decisão não surpresa; (ii) inexistência de comprovação dos requisitos do art. 919, § 1º do CPC, razão que deve ser
improvi
do
o recurso.

Contrarrazões
ao agravo interno
(ID nº 975524)
pugnando, preliminarmente, irrecorribilidade da decisão objeto do agravo interno, violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância, que impõe
ao
não conhecimento
d
o recurso. No mérito, argui a
necessidade de
manutenção da decisão.

Deixo de exercer o juízo de retratação.
É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0000939-36.2020.8.08.0048.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003666-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDAC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO KAWAMURA - SP88871
AGRAVADO: APA CONFECCOES S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - RJ104372

VOTO

(Preliminar de intempestividade recursal)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O agravado
Apa Confecções S/A,
em contrarrazões, alega a extemporaneidade
para
apresentação do recurso de agravo de instrumento.

Alega que o processo na origem tramita na forma física, razão pela qual não se aplicaria ao caso a suspensão processual do Ato Normativo nº 101/2020 – art. 2º.

No ano passado, em decorrência da migração do sistema do PJE, a Presidência desta
C
orte editou o Ato Normativo, para suspensão processual entre 29.10.2020 a 06.11.2020, nos seguintes
termos:

Art. 1º.
Fica autorizada a instalação da versão 2.1.5.0 do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe em todas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que atualmente utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo no dia 28 de outubro de 2020.
§1º
Será realizada parada programada a partir de 0h00min do dia 28 de outubro de 2020, para permitir a transição das versões e migração dos dados processuais em produção.

Art. 2º
Ficam suspensos os prazos dos processos que tramitam no PJe no período de 28 de outubro a 06 novembro de 2020, ainda que a conclusão dos trabalhos de migração sejam antecipados.

Assim, em que pese os autos na origem tramitem na forma física, sabe-se que desde novembro de 2019, os recursos de agravo de instrumento, obrigatoriamente, tem a tramitação na forma eletrônica, conforme Ato Normativo nº 193/2019. Senão vejamos o art. 1º do referido Ato Normativo:

Art. 1º. O sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe será inicialmente utilizado para fins de interposição e tramitação de agravos de instrumento, seus incidentes e recursos dele decorrentes, ainda que o processo de origem tramite em meio físico ou sistema distinto.

Portanto,
é
tem
pestivo o presente recurso, uma vez que a decisão agravada foi disponibilizada em 05.10.2020 e publicada em 06.10.2020, e sua interposição ocorreu em 09.11.2020, já que suspenso os prazos no dia 12.10.2020 (dia de Nossa Senhora Aparecida) e entre os dias
29.10.2020 a 06.11.2020,
conforme Ato Normativo já mencionado.

Assim, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão
circunda em dois pontos, a saber –
(i)

afronta ao princípio da não surpresa, conforme previsão dos artigos 9º e 10 do CPC;
(ii)

e
preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º do CPC,
para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Pois bem.

De saída, entendo que não é necessário tecer maiores argumentos sobre a concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos porque da mesma forma que verifiquei em cognição perfunctória, concluo
pela
existência de
erro in procedendo,
na medida que foi decidida questão sem possibilitar a recorrente dela se manifestar.

Isso porque à míngua do que afirma o recorrido
Apa Confecções S/A
e o juízo em suas informações, o Despacho proferido inicialmente, após o recebimento dos embargos à
execução,
em razão do declínio de competência da Justiça Paulista, verifica-se que o comando Judicial,
pelo princípio da cooperação,
foi para tratar de três pontos:
(i)
se desejam compor amigavelmente a lide;
(ii)
se entendem que o feito só detém controvérsia de direito, podendo ser julgado no estado em que se encontra (julgamento antecipado da lide); ou
(iii)
se há ponto(s) controvertido(s) em matéria de fato que necessite de dilação probatória.
1

Dessa forma, não foi tratado ou oportunizado ao ora recorrente se manifestar sobre duas teses trazidas na impugnação aos embargos à execução -
impugnação ao valor da causa
e
revogação do efeito suspensivo.
Tanto é verdade que o próprio magistrado chamou o feito a ordem e proferiu o Despacho

em 24.08.2020 para que o recorrente se manifestasse exatamente sobre esses pontos, conferindo prazo de 15 dias.

Ocorre que o agravado, antes de publicado aquele despacho, fez pedido de reconsideração para que fosse analisado as questões aventadas em sua impugnação. Assim, sem que tenha havido a intimação da parte
ex adversa
, o juiz proferiu a
D
ecisão que ora é objeto deste agravo.

Registre-se, outrossim,
a imensa dificuldade encontrada para analisar todas as questões neste recurso e no agravo interno porque
as partes
trouxeram a cópia dos autos físicos de forma parcelada, sendo confuso aferir a
ordem cronológica dos atos processuais.

Porém, após me debruçar sobre os mesmos não consegui encontrar ato de intimação do recorrente para o fim específico de impugnar os pontos suso mencionados. Dessa forma,
não há como avançar no julgamento deste recurso, notadamente porque causaria encurtamento das vias recursais ao recorrente, o que inevitavelmente lhe geraria prejuízo para discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos e
da
impugnação ao valor da causa.

Nesse sentido:

[...]1) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193475, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

1. Ainda que o juízo entenda pela extinção do processo sem julgamento de mérito, somente poderá fazê-lo após oportunizada a manifestação da parte¿ sob pena de incorrer em decisão nula por inobservância ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180303584, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Dessa forma, entendo,
por consequência,

a
viola
ção

d
o princípio do contraditório e ampla defesa.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO,
para
ANULAR
a decisão recorrida por ferimento ao princípio da não surpresa
.
A
gravo interno
prejudicado
.

É como voto.

1
Despacho – dia 10.02.2020.

[...]

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZA
ÇÃO
A MANIFESTAÇÃO DAS TESES. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO ANULADA
.
1. Preliminar
de intempestividade -
E
m que pese os autos na origem tramitem na forma física, sabe-se que desde novembro de 2019, os recursos de agravo de instrumento, obrigatoriamente, tem a tramitação na forma eletrônica, conforme Ato Normativo nº 193/2019.
Assim, a suspensão dos prazos tratada no Ato Normativo nº 11/2020 afeta diretamente nesta modalidade recursal, estando tempestivo o recurso. Preliminar rejeitada
.

2.

Mérito
:
N
ão
sendo
tratado ou oportunizado ao ora recorrente se manifestar sobre duas teses trazidas na impugnação aos embargos à execução -
impugnação ao valor da causa
e
revogação do efeito suspensivo,
configura-se ferimento ao princípio a vedação de decisão surpresa
.
3.

N
ão há como avançar no julgamento deste recurso, notadamente porque causaria encurtamento das vias recursais ao recorrente, o que inevitavelmente lhe geraria prejuízo para discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos e
da
impugnação ao valor da causa.

4
.

Recurso provido
para anular a decisão
.
5.

Agravo
interno prejudicado

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.